Tribunal: TJES
Processo: 5001133-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001133-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: EDVALDO BARBOSA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5001133-27.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: EDVALDO BARBOSA, JOSE HONORATO PESSE

PROC. ORIGINÁRIO:
00010771420188080067

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, por inconformad
a
com a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, nos autos da ação de indenização por danos patrimoniais e morais ajuizada pelos Recorridos em desfavor da Recorrente.

Pleiteou a concessão da tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada, requerendo, ao final, a reforma da mesma.

Alegou, em síntese, que: (i) na demanda originária, Autores, ora Agravados, pretendem ser indenizados por supostos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05.11.2015, sob a alegação de que são pescadores (conforme carteira de pescador ou protocolo de solicitação da carteira de pescador ou recibo da colônia de pescadores relativo ao pagamento da anuidade ou declaração da colônia e/ou donos de embarcação), exercendo suas funções de pesca da região de Aracruz; (ii) inexiste relação de consumo, sendo incabível a inversão do ônus da prova; (iii) o rompimento da barragem em questão não é e não pode ser definido como acidente de consumo, pois não foi estabelecida uma relação de consumo entre os ora Agravados e a ora Agravante, e tal acidente não está diretamente relacionado a algum produto ou serviço por esta última vendido ou prestado, sendo inaplicáveis, à espécie, as normas consumeristas; (iv) os Tribunais de Minas Gerais e da Bahia, analisando casos de rompimento de barragens, afastaram a existência de relação de consumo e a inversão do ônus da prova; (v) aplica-se ao caso o artigo 373, § 2º, do CPC, pois a prova cujo ônus foi atribuído à Recorrente é impossível ou excessivamente difícil de ser produzida; (vi) é impossível para a Recorrente provar que o acidente não repercutiu na esfera dos Recorridos ou que os mesmos não saíam para pescar e, caso positivo, quantas vezes por dia ou por semana os Recorridos saiam para pescar, em quais locais, quais horários, quais as espécies pescadas, quantos quilos pescavam por espécie, por quanto os vendiam, para quem os vendiam. Essa prova só pode ser produzida pelos Recorridos; (vii) trata-se de provas impossíveis de serem produzidas, pois a Recorrente não possui qualquer informação concreta acerca da atividade pesqueira desenvolvida pelos Recorridos, antes do rompimento da barragem, para que se estabeleça uma comparação; (viii) diversamente do decidido, conforme artigo 373, I, do CPC, cabe aos Autores/Recorridos comprovarem os danos que alegam ter suportado em decorrência do rompimento da Barragem de Mariana; (ix) os Recorridos sequer comprovaram a habilitação para exercício da profissão de pescador profissional. Apresentaram carteira de pescador com data de vencimento expirada, não apresentaram inscrição prévia no Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP para o ano em questão, além de não estarem inscritos no Cadastro Técnico Federal – CTF,
de forma que
não estão regularmente licenciados para o exercício da atividade; (x) o risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação é evidente, pois, se o processo seguir seu curso regular, poderá ser proferida sentença com violação ao contraditório e à legalidade; (xi) o
periculum in mora

revela-se nos efeitos que podem decorrer de um julgamento (sentença) que não respeitará os ônus probantes expressos no CPC.

Na decisão ID 2283163, o recurso foi recebido no duplo efeito.

Os Recorridos interpuseram agravo interno.

Contrarrazões da Recorrente pelo desprovimento do agravo interno.

Pois bem.

Os Recorridos não apresentaram contrarrazões
de
agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES,
31
de outubro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5001133-27.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: EDVALDO BARBOSA
E
JOSE HONORATO PESSE

PROC. ORIGINÁRIO:
00010771420188080067

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

A controvérsia diz respeito ao deferimento do pedido de inversão do ônus da prova na Ação Indenizatória proposta em decorrência do rompimento da barragem de minérios situada no Município de Mariana/MG.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o
Princípio da Precaução preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental negativo.
Nas ações civis ambientais, a inversão do ônus da prova configura uma importante concretização do Princípio da Precaução. Transferindo para o degradador potencial o ônus de corroborar a inofensividade de sua atividade.[...]
não obstante o princípio da precaução justificar a transferência do ônus de demonstrar a segurança do empreendimento para o empreendedor da atividade

potencialmente perigosa, tal instituto não pode ser indistintamente aplicado. Devendo-se observar as particularidades de cada caso
.
”
1

A Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo de instrumento nº
0000947-42.2020.8.08.0006, também manifestou o entendimento de
que
“
a inversão do ônus da prova nas demandas em que se discute dano ambiental tem como fundamento os princípios da precaução e do in dubio pro natura , de maneira a impor ao suposto poluidor o ônus da prova de que sua atividade não causa danos ao meio
ambiente
.”
2

É certo que,
em se tratando
de danos individuais decorrentes de dano ambiental relacionado ao exercício de atividade empresarial poluidora, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante,
a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
a casos como o
ra em exame
não implica necess
á
ria e automática
inversão do ônus da prova,
para todo e qualquer ponto que reste controvertido na demanda.

N
o
caso em exame, o
dano ambiental

provocado pelo rompimento da Barragem de Mariana – MG é
fato público e notório
, assim como é
fato notório
o prejuízo que o referido dano ambiental causou à atividade pesqueira da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba.

Entretanto
,
a condenação da Recorrente ao pagamento da
indenização pleiteada na demanda originária
pelo
s Autores/Recorridos
pressupõe a existência de prova de que
, no caso concreto, o acidente em referência efetivamente causou-lhes os danos alegados.

Tanto que, na decisão agravada, o Juízo
a quo

fixou como ponto controvertido:
“se o rompimento da Barragem de Mariana/MG causou prejuízos na atividade de pesca desenvolvida pelos Requerentes.”

O ponto controvertido fixado na demanda originária refere-se exclusivamente aos prejuízos suportados por cada Autor, no caso concreto, já que, repita-se, a ocorrência do acidente e os danos causados à atividade pesqueira da região são fatos notórios.

Assim, ao inverter o ônus da prova, a decisão agravada acabou por transferir para a Recorrente o ônus de provar fato negativo, ou seja, que os Autores/Recorridos
não
exerciam a atividade pesqueira na região, na época do acidente, e/ou que
não
suportaram os danos alegados.

Em outras palavras, inverter o ônus da prova, neste caso concreto,
significa obrigar a
Recorrente a produzir prova impossível ou excessivamente difícil
,
quando
os
Autores/Recorridos é que
dispõem de
melhores condições
p
ara
comprovar a própria situação pessoal e profissional, em especial as supostas perdas patrimoniais
e
ventualmente
advindas do rompimento da barragem, de modo que
a
inversão do ônus da prova, quanto a esses fatos constitutivos, esbarra no requisito negativo do art
igo
373, § 2º, do CPC.
3

Assim
, cabe aos Autores/
Recorridos
o ônus de provar que, à época do rompimento da Barragem de Mariana, desempenhavam atividade pesqueira na região atingida, como forma de subsistência, bem como os valores percebidos no exercício da referida atividade, antes e depois do acidente em questão.

Nesse contexto, tenho por injustificada a transferência do ônus probatório para a Recorrente.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1442162 – MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 08/03/2022
.

2
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006209000105, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021

3
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º
A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. MARIANA/MG. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
F
ATO NEGATIVO. PROVA IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL
. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O
d
ano ambiental
provocado pelo rompimento da Barragem de Mariana – MG é
fato público e notório
, assim como é
fato notório
o prejuízo que o referido dano am
biental causou à atividade pesqueira da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba.
Entretanto,
a condenação da mineradora ao pagamento de indenização por
eventuais danos individuais
pressupõe a comprovação, em cada caso concreto,

de que
o
acidente em referência efetivamente causou os danos alegados
pelos demandantes
.

2
.
A inversão d
o ônus da prova, especificamente em relação aos danos individuais alegados,
significa
transferir para a
m
ineradora
o ônus de provar fato negativo, de produzir prova
imp
ossível ou excessivamente difícil, ou seja, que os Autores
não
exerciam a atividade pesqueira na região,
à
época do acidente, e/ou que
não
suportaram os danos alegados,
o
que
esbarra
n
o disposto no
art
igo
373, § 2º, do CPC.

3
.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.